Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-53.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704420-53.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Indefiro o pedido de desistência do processo. Conforme o art. 485 , § 5o , do Código de Processo Civil , a desistência da ação pode ser apresentada até o momento em que for proferida sentença. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento, sem prejuízo de eventual pedido de desistência do recurso, ciente a parte apelante da possibilidade de condenação em verbas de sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Intime-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator